Tribunal: TJBA
Processo: 0002380-84.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002380-84.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ROSANGELA LACERDA TEIXEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.
CONDENAÇÃO
DE AMBOS OS
ENTES PÚBLICOS
.
POSSIBILIDADE.
TEMA 1.002 DO STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

VALOR
DA CAUSA MUITO BAIXO.
APLICABILIDADE DO ART. 85, §
8
º

DO CPC
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
DE OFÍCIO
.
RECURS
O
DE APELAÇÃO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
E
m função da existência de responsabilidade solidária entre os entes públicos, pode-se exigir da União, dos Estados e dos Municípios, em conjunto ou separadamente, o resguardo aos direitos fundamentais relativos à saúde dos cidadãos, na forma prevista nos art. 196 e 241, da Constituição Federal.

I
I
.
A condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se plenamente possível, a luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005 (Tema 1.002), segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

III. Segundo o entendimento do STJ “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (REsp 1847229/RS).

IV. Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

V. Desta feita, considerando que o valor da causa é muito baixo, verifica-se a incorreção da decisão que fixou a verba honorária tomando como base o valor da causa, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

VI
.

RECURSO DE APELAÇ
Ã
O CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n° 0002380-84.2020.8.05.0032, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
BRUMADO

e como Apelada
DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER E
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA DE OFÍCIO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA